Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705239-15.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada interposto por WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA, ora autor e apelado, em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, em que requer que seja concedida nova liminar para que os réus sejam compelidos a realizar o curso de formação, direito já assegurado pela sentença. Alega o autor que apesar da sentença ter provido os pleitos exordiais e concedido a tutela de urgência para que os réus incluíssem o seu nome na lista de aprovados referente aos candidatos classificados como hipossuficientes, e que prosseguisse para as fases seguintes do concurso público, os réus vêm impedindo que o autor participe do curso de formação. Neste sentido, o GDF emitiu despacho informando que não seria possível a realização de um segundo curso de formação, etapa necessária para que o autor seja levado à fase final do concurso. Complementa que “a ausência de previsão de realização de um segundo curso de formação faz com que a presente ação perca o seu objeto, haja vista que de nada adianta a sua procedência se o autor jamais terá a possibilidade de ser incluído no Resultado Final” (grifos originais). Requer, por conseguinte, que seja determinada nova tutela de urgência para que participe do curso de formação e não pereça o seu direito já assegurado, caracterizando o periculum in mora e fumus boni iuris. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal extraordinária, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a tutela de urgência buscada pelo autor atende aos aludidos pressupostos. Compulsando os autos, pode-se registrar os atos processuais que foram realizados, a partir da sentença, que abordam a questão acerca da tutela de urgência requerida pelo autor para que, uma vez que fora reconhecido aprovado no concurso, fosse incluído no processo regular do certame, participando das fases subsequentes, incluindo o curso de formação: • 21/07/2023 - A sentença reconhece o direito do autor e determina, em sede de tutela de urgência, a sua inclusão, como aprovado, nas próximas fases do concurso (ID 52185330); • 16/08/2023 - Em petição, o IADES afirma ter cumprido a determinação concedida em sentença em tutela de urgência (ID 52185337); • 18/08/2023 – interposição de apelo pelo IADES buscando a reforma da sentença (ID 52185341); • 22/08/2023 – petição emitida pelo autor com pedido de tutela de urgência, informa que o IADES não havia cumprido integralmente a medida liminar, vez que a determinação atendida na forma e ao tempo do requerido não permitiria a participação no curso de formação, essencial ao seguimento do candidato nas etapas finais do concurso (ID 52185345); • 23/08/2023 – decisão do Juízo de primeiro grau indefere o pedido de tutela de urgência, sob o argumento que os procedimentos adotados pelo réu permitiriam ainda que o autor participasse do curso de formação (ID 52185348); • 11/09/2023 – novo pedido de urgência solicitado pelo autor indica que, apesar de aprovado na prova discursiva, seu nome não fora incluído no curso de formação, e requer sua inclusão ou reserva da vaga no curso (ID 52185352); • 12/09/2023 – decisão interlocutória requer resposta dos réus quanto às alegações do autor, quanto ao não cumprimento da determinação judicial (ID 52185358); • 03/10/2023 – resposta dos réus à decisão, informa que o autor seria incluído em outro curso de formação, dado que o curso fora iniciado em 14/09/2023 (ID 52185361); • 04/10/2023 – o autor argumenta que uma nova turma, ainda não prevista, não promoveria a ascensão tempestiva do candidato às etapas finais do concurso, e requer nova tutela para que os réus o incluam urgentemente na formação em curso (ID 52185366); • 05/10/2023 – decisão intercorrente nega o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que curso já se iniciara e que uma nova formação iria ser realizada, conforme declaração dos réus (ID 52185367); • 30/11/2023 – acórdão nega os pedidos do IADES (ID 54030271); • 21/03/2024 – petição, em análise, requer a tutela de urgência, dá conta que o autor foi noticiado pelos réus de que não seria possível a realização de um segundo curso de formação (ID 57183937). De pronto, se verifica que a determinação emitida pela sentença em tutela de urgência, não foi até o presente momento atendida. Apesar de lavrada em 21/07/2023, com o provimento para que os réus incluíssem o autor nas fases subsequentes do certame, quanto ao curso de formação, etapa imprescindível do concurso, os requeridos primeiramente atestaram, inveridicamente, o cumprimento da determinação; em seguida, redimiram e afirmaram que não teria como incluí-lo no curso que se iniciava em 14/09/2023, praticamente 2 meses após o pronunciamento da sentença, e iriam fazê-lo no próximo treinamento que estavam providenciando; e, agora, por último, em 14/03/2024, informaram ao candidato que não mais poderiam realizar a referida formação. Verifica-se, portanto, que os réus, de forma deliberada, não consideraram efetivamente cumprir da determinação judicial e postergaram continuamente a obediência da ordem judicial, a ponto de fazerem com que os prazos regulares do certame fossem perdidos e criados fatos consumados que implicaram na imposição de dificuldades do atendimento dos comandos da sentença. Pelo que se observou, os réus tiveram tempo necessário a proceder a inscrição do autor no curso de formação programado e, mesmo assim, não o fizeram. Após reconhecer a superação do prazo, prometeram a realização de novo curso, induzindo o Juízo a acreditar no compromisso, para em momento posterior descumpri-lo. Ao vislumbrar o desenrolar dos fatos já narrados, há de se supor a ocorrência de má-fé ou descarado descaso dos administradores dos órgãos envolvidos com o Poder Judiciário, ao não cumprirem as suas determinações. Constata-se fumus boni iuris e o periculum in mora, na medida que o direito já fora assegurado em duas instâncias judiciais, e, caso não tenha o autor realizado o curso de formação, incorrerá na sua certa desaprovação no concurso para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas do Distrito Federal, respectivamente. Os argumentos do Distrito Federal, trazidos pelo autor em extrato colado em sua petição (ID 57183937 - Pág. 1) de não mais detém contrato com o IADES para dar sequência às fases subsequentes e à realização do curso de formação, e, que tais procedimentos incorreria em ônus financeiro, não se sustentam, pois restou claro que os réus praticaram ilegalidades junto às provas do concurso e deliberadamente não adimpliram com as determinações judiciais. Também não se sustenta o argumento de o cumprimento das ordens judiciais infringiriam o princípio da isonomia, visto que tal argumento já foi debatido e superado por ocasião do acórdão. Se, ao tempo e à hora, os réus não tivessem, primeiramente, praticado a ilegalidade de exigir na prova um conteúdo não abarcado pelo edital, ou, em seguida, cumprido com as determinações judiciais, por certo, não incorreriam em ônus financeiro. Ao agirem com desídia e postergarem sem razões justificáveis o atendimento das ordens judiciais, não podem neste ponto arguirem, à mercê da própria torpeza, que as consequência dos seus próprios atos oneram ou inviabilizam a restauração da legalidade e da justiça. Mesmo que seja ofertado curso em modalidade diversa do original, conduzido por outra entidade ou grupo de professores, ministrado por meios alternativos, mas que mantenha os mesmos critérios, conteúdos e demais condições imprescindíveis à preservação do princípio da isonomia com os demais candidatos, deve o Distrito Federal arcar com promoção do curso de formação para autor e garantir que seus direitos como candidato sejam preservados até o fim do certame, com a posse dos aprovados. Logo, diante da presença dos requisitos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a concessão da liminar, a fim de ser assegurado ao autor o direito de participar do curso de formação para o respectivo cargo. Diante do exposto, a fim de evitar o perecimento do direito, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada e determino aos réus que incluam o nome da parte autora na lista de aprovados referente aos candidatos classificados como hipossuficientes, que ofertem ao candidato o curso de formação no cargo e que o mantenha nas fases seguintes do concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Advirto que, no caso de reiterado descumprimento, nos termos do art. 40, do CPP, poderá haver a responsabilização cível e criminal, especialmente pelos crimes de prevaricação e desobediência bem como ação de improbidade administrativa (art. 11, II c/c art. 22 da LIA – No 8429/92) para os agentes públicos responsáveis pelo cumprimento desta decisão para urgente e fiel cumprimento, em especial o previsto no art. 23, I, da LODF. Determino o cumprimento desta mediante oficial de Justiça em regime de plantão, com a máxima urgência. Atribuo força de mandado à presente decisão. Dê-se ciência desta decisão ao d. Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.